Tribunal: TJMT
Processo: 1002218-35.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002218-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ADELAR CAPPELLARI - CPF: 292.965.361-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – PRINCÍPIO DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA FORMAL – OBSERVAÇÃO – CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR AVALIAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO – INCOMPATIBILIDADE COM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, ANTE À COGNIÇÃO SUMÁRIA NESTA FASE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL.

1. o Agravado, no âmbito do Processo Administrativo teve, a todo tempo, pleno acesso aos autos, tendo apresentado, inclusive, várias petições, recurso administrativo e pedido de revisão e sempre acompanhado de advogado.

2. Apenas para ilustrar as várias oportunidades de manifestação nos autos, cito, os protocolos nº 425176/2016 e 193247/2017 (Id. 72339218 da ação de base).

3. Ausência de ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa formal.

4. Argumento de que a Administração Pública não analisou nenhum dos documentos emitidos pela própria SEMA, os quais permitiram a intervenção na área e a necessidade de realização de perícia na esfera administrativa com o escopo de esclarecer a divergência entre as autorizações concedidas.

5. Os argumentos acima estão relacionados ao que a doutrina processual denomina de contraditório e ampla defesa substancial. Neste momento processual de cognição horizontal, onde a análise é superficial, o contraditório e ampla defesa que se analisa é apenas e tão somente no seu aspecto formal.

6. No caso em apreço, verifica-se que foi observado no procedimento administrativo o devido processo legal, com as garantias da ampla defesa e do contraditório, inexistindo prova segura de que tenha ocorrido ilícito administrativo. Logo, prudente e seguro que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão.

7. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso Provido.

8. Negado Provimento ao Recurso de Agravo Regimental interposto por Adelar Cappelari.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que na Ação Declaratória de Nulidade nº 1022226-22.2021.811.0015, deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 0062-D e do Termo de Embargo nº 0024-D, até final desfecho da presente ação, sob o fundamento de te ocorrido cerceamento de defesa.

Afirma, em síntese, inexistência de ofensa ao contraditório e ampla defesa, pois o Agravado apresentou defesa administrativa com juntada de vários documentos e mapas fotográficos.

Efeito suspensivo deferido, conforme decisão proferida no Id. 126785654.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento no Id. 121788952.

Opostos Embargos de Declaração pelo Agravante, os quais foram rejeitados, conforme decisão proferida no Id. 141923156.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, conforme parecer anexado no Id. 131057683.

Interposição de Recurso de Agravo Regimental no Id. 144375193.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Regimental pelo Estado de Mato Grosso no Id. 150035166.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida no presente feito é saber se houve, em sede de cognição sumária, ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa em Processo Administrativo nº 377429/2016 manejado pelo Agravado perante a SEMA.

No caso em tela, ao analisar a ação de base e todos os documentos a ela anexados até este momento, constata, ao menos nesta fase processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, pois ao Agravado foi-lhe assegurado a plena defesa na seara administrativa.

Verifica-se que o Agravado, no âmbito do Processo Administrativo nº 377429/2016 teve, a todo tempo, pleno acesso aos autos, tendo apresentado, inclusive, várias petições.

Apenas para ilustrar as várias oportunidades de manifestação nos autos, cito, os protocolos nº 425176/2016 e 193247/2017 (Id. 72339218 da ação de base).

Houve apresentação de Defesa Administrativa com juntada de diversos documentos e relatórios (protocolo nº 425162/2016), bem como Recurso Administrativo (protocolo 493049/2017) e Pedido de Revisão (protocolo 409371/2021), conforme se infere nos Id’s 72339218 e 72339220 da ação de base.

Importante destacar ainda que o Agravado esteve, a todo tempo, sempre representado por advogado devidamente constituído.

Insta consignar ainda que a decisão administrativa impugnada foi revista dentro da Administração Pública, por meio de respectivo recurso (já mencionado), não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO AMBIENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA - INOCORRÊNCIA - DUPLO GRAU RECURSAL ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA. - Considerando-se que o elemento objetivo do tipo para a aplicação da multa ambiental prevê a prática de atividade potencialmente poluidora, que resulte ou possa resultar em dano, não há necessidade de comprovação do dano para a incidência da sanção, sendo prescindível a produção de prova quanto à ocorrência do dano. - A Constituição da República de 1988 não garante o duplo grau recursal na esfera administrativa, mas o ente público pode tratar, por meio de norma infraconstitucional, da garantia de revisão da decisão administrativa por órgão hierarquicamente superior. - Compete à Unidade Regional Colegiada do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM o julgamento do recurso contra infração ambiental (art. 9º, inciso V, alínea "b", do Decreto estadual nº 46.953/2016). (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.21.189336-7/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 17/12/2021)

Sustenta ainda o Agravado Adelar Cappelari (em sede de Recurso de Agravo Regimental) que a Administração Pública não analisou nenhum dos documentos emitidos pela própria SEMA, os quais permitiram a intervenção na área e a necessidade de realização de perícia na esfera administrativa com o escopo de esclarecer a divergência entre as autorizações concedidas.

Os argumentos acima estão relacionados ao que a doutrina processual denomina de contraditório e ampla defesa substancial.

Neste momento processual de cognição horizontal, onde a análise é superficial, o contraditório e ampla defesa que se analisa é apenas e tão somente no seu aspecto formal.

Para aferir o contraditório substancial na esfera administrativa, necessária é a instrução processual na esfera judicial, o que se mostra incompatível com o Recurso de Agravo de Instrumento.

No caso em apreço, verifica-se que foi observado no procedimento administrativo o devido processo legal, com as garantias da ampla defesa e do contraditório, inexistindo prova segura de que tenha ocorrido ilícito administrativo.

Logo, prudente e seguro que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIO - PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 3.
Verifica-se que foi observado no procedimento administrativo o devido processo legal, com as garantias da ampla defesa e do contraditório, inexistindo prova segura de que tenha ocorrido ilícito administrativo. Além do mais, tratando-se de juízo de cognição sumária, é prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão
, sendo oportuno ressaltar que o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios. 4. O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor. 5. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1002933-19.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, CONHEÇO de ambos os Recursos e:

A) DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Estado de Mato Grosso;

D) NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL interposto por Adelar Cappelari.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023